Tribunal: TJPA
Processo: 0804364-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804364-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: HEMERSON DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO SAÍDA TEMPORÁRIA. PEDIDO NA IMINÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apesar de se perceber que, de fato, houve significante mora processual na apreciação do pedido de saída temporária feito pela defesa, a certidão carcerária que impedia, segundo o magistrado
a quo
, a apreciação de tal pleito, já foi enviada pela SEAP, estando o pedido na iminência de ser apreciado por aquele Juízo, competente para tanto, de modo que tenho como inviável sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HEMERSON DO ESPÍRITO SANTO DE SOUZA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução penal n.º 0010591-59.2016.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente, atualmente, cumpre pena em regime semiaberto, tendo ingressado, em 13.01.2021, com pedido de saída temporária para o dia das mães. O referido pleito, todavia, ainda não foi apreciado pelo Juízo coator, uma vez que a certidão carcerária ainda não foi enviada pela SEAP.

Alega o impetrante
o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, ante o excesso de prazo na análise do pedido de saída temporária,
a qual é um direito subjetivo do condenado que se acha em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Pugna pela concessão
liminar
da presente ordem, a fim de que
seja autorizada, ao paciente, a saída temporária para o dia das mães, de forma extemporânea
. Não sendo este o entendimento desta Egrégia Corte, que
seja determinado à autoridade coatora que analise o antedito requerimento,
no estado em que se encontra o processo, com a fixação de multa à SEAP, pelo descumprimento da ordem judicial, dada a demora na remessa da certidão carcerária.

A
liminar foi indeferida ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 12.09.2016.

Informa que, por meio do atestado de liquidação de pena, constata-se que o apenado cumpre pena de 21 anos e 04 meses de prisão em razão da condenação, pela prática de 03 crimes de roubo majorado.

Assevera que, a rigor, a instrução dos pedidos com os documentos necessários à sua análise é ônus da Defesa. Não obstante, aquele Juízo solicitou à SEAP o encaminhamento da certidão carcerária, mas até o momento do envio das informações, o documento não aportou naquela Vara.

Afirma que, em razão da demora, restou àquele magistrado reiterar o pedido de encaminhamento da certidão carcerária, consignando as implicações legais pelo não cumprimento das ordens judiciais.

Por fim, refere que está no aguardo do encaminhamento da certidão carcerária para apreciação do pedido.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Das informações do Juízo processante, verifica-se que aquele magistrado solicitou à SEAP o encaminhamento da certidão carcerária, mas até o momento, o documento não havia aportado naquela Vara, tendo o Juiz, então, em razão da demora, reiterado o pedido de encaminhamento da antedita certidão.

Já em consulta ao SEEU, observa-se que no dia 26.05.2021 houve a ciência da SEAP, a qual informou que já enviou a certidão carcerária, de modo que os autos foram remetidos, em 27.05.2021, para a manifestação ministerial.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado – neste caso, o agravo de execução – a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

De outra banda, também é sabido que esta Corte de Justiça possui recentes decisões no sentido da concessão de
writ
em caso de relevante excesso de prazo para análise de pedidos de saída temporária.

Ocorre que, no caso em tela – apesar de se perceber que, de fato, houve significante mora processual na apreciação do pedido de saída temporária feito pela defesa em 13.01.2021 – como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer,
a certidão carcerária que impedia, segundo o magistrado, a apreciação de tal pleito, já foi enviada pela SEAP, estando o pedido na iminência de ser apreciado pelo Juízo
a quo
, competente para tanto, de modo que tenho como inviável sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA E CONCESSÃO DE TAIS BENESSES NESTE SEGUNDO GRAU – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO JUIZ – JUÍZO QUE VEM CONDUZINDO NO SENTIDO DE INSTRUIR O FEITO PARA APRECIÁ-LO – RAZOABILIDADE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO NESTE SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Alegação de excesso de prazo para apreciação do pedido de concessão de progressão para o regime semiaberto com o benefício da saída temporária, pleiteando O impetrante que seja concedido tal benesse neste segundo grau. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado em virtude da razoabilidade que deve ser ponderada. 3. Não merece prosperar o alegado. Verifica-se, em resumo, da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente respondeu a duas condenações, estando o Juízo aguardando a remessa dos autos do processo de execução nº 0065707-64.2003.8.23.0010, pedido este que fora reiterado. De posse de tais autos, poderá, então, calcular projeção de futuros benefícos. Segundo o impetrante, fora protocolado o referido pedido de progressão para o regime semiaberto e saída temporária em 05/02/2019 e segundo a Douta Procuradoria de Justiça, fora tido contato telefônico com a Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista/RR, tendo o servidor GUSTAVO informado que já foi expedida guia de execução dos autos nº 0065707-64.2003.8.23.0010, e inclusive, já foi enviado por malote, na data de 03/04/2019. Constata-se, destarte, que o processo está com trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão de futuros benefícios, não havendo que se falar em inércia do aparato estatal. Ressalte-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética. Assim, somente se configuraria o excesso de prazo apontado pelo impetrante quando o retardamento para apreciação do pleito decorrer de desídia do juízo, o que não se verifica na espécie, posto que o Juízo não vem se quedando inerte e vem tomando as providências necessárias para proceder à apreciação do pedido. 4. Quanto ao pedido de concessão dos referidos benefícios neste segundo grau, o mesmo se revela descabido, posto que há pedido pendente de apreciação junto ao Juízo a quo, além de incorrência em indevida de supressão de instância, o que não se pode admitir. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJPA - 1657016, 1657016, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, porém determino ao Juízo
a quo
que, tão logo retornem os autos com a manifestação ministerial, aprecie, com urgência, o pedido de saída temporária protocolado em favor do ora paciente.

É o voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2021